Tribunal: TJBA
Processo: 0561277-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561277-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA BRITO SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. AÇÃO REVISIONAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. ENCARGOS ABUSIVOS LIMITADOS AO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo financiado, consolidando a propriedade do bem em favor do banco credor. A apelante sustenta que a mora estaria descaracterizada por decisão transitada em julgado em ação revisional anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a mora do devedor foi afastada por decisão revisional que reconheceu cláusulas abusivas, impedindo a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A mora foi validamente constituída por notificação extrajudicial anterior à ação.

2. A decisão revisional não afastou encargos da fase de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros).

3. A jurisprudência do STJ entende que encargos abusivos incidentes apenas no período da mora não descaracterizam o inadimplemento.

4. Não há prejuízo ao interesse processual do credor.

5. Descabe suspensão do processo para apuração do valor da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2%, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:

"1. A revisão parcial de cláusulas incidentes no período da mora não descaracteriza o inadimplemento."

"2. Ação de busca e apreensão é cabível mesmo após decisão revisional, se mantida a mora contratual."

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1929562/SP; AgRg no AREsp 507.275/MG; AgRg no AREsp 239.419/SP; AREsp 2.428.957/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n° 0561277-54.2014.8.05.0001 oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como Apelante, GILMARA BRITO SANTANA, e, como Apelado, BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA